Tribunal: STF
Processo: Rcl 17664
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 24. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CÍVEL E PENAL. 1. Não houve desconstituição do crédito tributário, mas sim o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa para figurar no polo passivo do processo de execução fiscal. 2. Não há, portanto, violação à Súmula Vinculante nº 24, que afasta a tipicidade dos crimes contra a ordem tributária (art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90) antes do lançamento definitivo do tributo. 3. Agravo regimental que se nega provimento.